Tribunal: TJES
Processo: 5002723-07.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002723-07.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALMIR ROGERIO ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Recurso em Sentido Estrito nº 5002723-07.2026.8.08.0030
Recorrente:
Almir Rogerio Alves
Recorrido:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 18, I, parte final, ambos do Código Penal, e no art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa arguiu, preliminarmente, nulidade da decisão por excesso de linguagem e, no mérito, pleiteou a desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; (ii) saber se os elementos dos autos autorizam a desclassificação da imputação de homicídio doloso, na modalidade dolo eventual, para homicídio culposo de trânsito; (iii) saber se deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iv) saber se há suporte probatório mínimo para a qualificadora do meio que resultou perigo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de pronúncia não apresenta excesso de linguagem quando se limita a apontar a materialidade, os indícios de autoria e a plausibilidade da tese acusatória, sem juízo de certeza condenatória ou usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A desclassificação para homicídio culposo mostra-se inviável na fase de pronúncia quando há elementos mínimos indicativos de possível dolo eventual, especialmente diante do elevado índice alcoólico aferido, da ausência de marcas de frenagem antes do impacto e dos relatos policiais acerca do estado psicomotor do acusado.

A distinção entre dolo eventual e culpa consciente demanda aprofundado exame fático-probatório, reservado ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, pois a colisão traseira, sem sinais de reação e em via escura, oferece lastro mínimo para submissão da tese ao Tribunal do Júri.

A qualificadora do meio que resultou perigo comum deve ser decotada quando inexistirem elementos concretos de que número indeterminado de pessoas tenha sido exposto a risco imediato, não bastando o perigo genérico inerente a acidente ocorrido em rodovia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para decotar a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, III, do Código Penal, mantidos os demais termos da decisão de pronúncia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

R
ECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5002723-07.2026.8.08.0030

RECORRENTE: ALMIR ROGERIO ALVES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

V O T O

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme lançado no Relatório, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALMIR ROGERIO ALVES
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (ID 77290956), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos III e IV, c/c artigo 18, inciso I, parte final, ambos do Código Penal, e artigo 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões recursais (ID 83558142), a Defesa argui, preliminarmente, a nulidade da decisão por excesso de linguagem. No mérito, pugna pela desclassificação para o crime de homicídio culposo (art. 302 do CTB), sustentando a ausência de dolo eventual em virtude das más condições de visibilidade da via e possível falha na iluminação da motocicleta. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras de perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 83848856), manifestando-se pela manutenção integral da pronúncia.

Em sede de juízo de retratação (ID 90425780), a decisão foi mantida pelo magistrado de piso.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 18574288) opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Narra a exordial acusatória que, no dia 08 de novembro de 2024, o recorrente, conduzindo o veículo Fiat Punto sob influência de álcool (índice de 1,08 mg/l), colidiu na traseira da motocicleta conduzida pela vítima RUY DE JESUS GUERRA, causando-lhe a morte.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao enfrentamento das teses.

A Defesa sustenta a nulidade do
decisum
ao argumento de que o magistrado teria utilizado termos peremptórios ao afirmar que o réu "assumiu o risco", usurpando a competência do Tribunal do Júri.

Entendo que não assiste razão à insurgência.

O exame da decisão impugnada revela que o Juízo de primeiro grau se limitou a apontar os indícios de autoria e a materialidade delitiva (
judicium accusationis
), utilizando-se de termos condicionais e baseados no acervo probatório para justificar a admissibilidade da acusação.

A expressão "assumindo o risco" aparece contextualizada na síntese da denúncia e na verificação da plausibilidade da tese ministerial, sem que tenha havido juízo de certeza condenatória. A caracterização do vernáculo pertinente ao dolo eventual é singelamente explicado na peça judicial sem adentrar ao contexto da subjetividade que alega a defesa.

Nesta vertente, o Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a fundamentação necessária para a pronúncia não configura excesso:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Cumpre consignar que "para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular" ( AgRg no AREsp n. 2.088.030/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.). 2. [...] 3. Nesse contexto, constatado que a decisão de pronúncia apenas sintetizou os fatos, com espeque nas provas até então colhidas, para apontar os indícios de autoria, a prova da materialidade delitiva e as circunstâncias em que supostamente se deu o crime, sem expressar, para tanto, qualquer convicção quanto à culpa do acusado, não há que se falar em excesso de linguagem. 4. Ressalte-se que, consoante a jurisprudência, "se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem prevalência o princípio do in dubio pro societate" (STJ, REsp 1.245.836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 27/02/2013). 5. 6 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 809617 SC 2023/0086886-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

De igual forma:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA DEVE ESPECIFICAR E FUNDAMENTAR AS QUALIFICADORAS, EXIGÊNCIA DO § 1º do artigo 413 do CPP. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA no art. 121, § 2º, V, DO CÓDIGO PENAL VIOLA O PRINCÍPIO DA PLENITUDE DA DEFESA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. A decisão de pronúncia, embora caracterizada pela sobriedade, não escapa ao dever constitucional de fundamentação ( CF, art. 93, IX). Destacam-se a brevidade a ser dada à explanação jurisdicional e a ausência de afirmações e entonações peremptórias. O seu objetivo é conduzir os sujeitos processuais através do itinerário percorrido pelo magistrado para o alcance de sua convicção, com afastamento sucinto de graves obstáculos, sem, contudo, ditá-los em termos absolutos ou demonstrá-los unidirecionais (STF, HC 96.737, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJE 7/8/2009 e HC 109.065, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 1/8/2012). 2. Não assiste razão ao impetrante quando sustenta a ocorrência do excesso de linguagem, porquanto o magistrado limitou-se a apresentar elementos aptos a demonstrarem a prova da materialidade e a indicar, de forma objetiva, a existência de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. 3. [...] (STJ - HC: 774730 MG 2022/0311944-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Sob esse prisma, verifico que o julgador monocrático manteve a sobriedade exigida pelo art. 413, §1º, do CPP.

Nestes termos,
REJEITO
a tese apresentada pela Defesa quanto a nulidade da decisão.

Passo à análise da pretensão desclassificatória.

A tese defensiva gravita em torno de fatores exógenos: (i) a rodovia ES-248 ser notoriamente escura; (ii) a ausência de prova técnica sobre o funcionamento da lanterna traseira da moto; e (iii) o histórico de acidentes no local.

Todavia, o confronto fático-probatório revela elementos nos autos que impedem a retirada prematura do caso da esfera do Júri, destacando-se, em primeiro lugar, o elevado índice alcoólico constatado
.
O teste de etilômetro acusou 1,08 mg/l, índice 3,6 vezes superior ao patamar de 0,3 mg/l previsto no art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, indicando relevante comprometimento da capacidade psicomotora.

Em seguida, quanto aos fatos, verifica-se a a
usência de
f
renagem,
pois o
laudo pericial (ID 55676185) atesta que não houve marcas de frenagem antes do impacto, sugerindo que o recorrente sequer esboçou reação defensiva antes de colidir na traseira da vítima.

Há, ainda, d
epoimentos
do
s policiais militares que relataram que o réu apresentava falas desconexas e chegou a urinar no interior da viatura (ID 77290956).

A jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que a embriaguez extrema somada a outras circunstâncias de imprudência autoriza a pronúncia:

"O deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa." (STJ, AgRg no REsp 2099850 SP).

Neste particular, vigora o princípio
in dubio pro societate
. A complexa distinção entre a aceitação do risco (dolo eventual) e a confiança leviana na não ocorrência do resultado (culpa consciente) exige incursão fática profunda, vedada nesta fase processual.

Quanto à qualificadora do
Recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, IV, CP), entendo que deve ser mantida.

A colisão traseira linear, sem sinais de reação e em via escura, guarda lastro mínimo na tese de "ataque de inopino" ou surpresa, cabendo aos jurados decidir se tal circunstância configurou artimanha ou mera fatalidade.

Contudo, de posse dos autos, das provas apresentadas e das alegações da defesa, entendo necessário o decote da qualificadora de
Meio que resultou perigo comum
(art. 121, §2º, III, CP).

A fundamentação da pronúncia baseou-se no fato de o crime ocorrer em rodovia estadual, expondo a risco os demais motoristas. Todavia, a jurisprudência orienta que o perigo comum exige prova de que um número indeterminado de pessoas foi colocado em risco concreto e imediato no momento do fato.

No caso concreto, não há nos autos elementos que indiquem a presença de outros veículos ou pedestres nas imediações do impacto que tenham sido diretamente ameaçados pela manobra do réu. O risco genérico inerente a qualquer acidente em rodovia não preenche a taxatividade do inciso III.

Nessa mesma toada, este é o entendimento pacífico do STJ sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. QUALIFICADORA. PERIGO COMUM. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE. FRAUDE PROCESSUAL. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DELITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O perigo comum de que trata a qualificadora prevista no inciso III exige que o meio utilizado - o qual não deve ser insidioso ou cruel, porque, se assim o fosse, a lei não o teria tratado como outra forma alternativa ("ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum") - exponha um número indeterminado de pessoas a um perigo, com uma única conduta e consequências também indeterminadas. 2. Não é razoável admitir-se que a conduta imputada ao recorrido tenha ocasionado perigo comum, presumindo-se que os disparos efetuados poderiam causar dano de extensão imprevisível e com amplo número de vítimas atingidas. 3. Da forma como narrado, o delito de porte ilegal de arma de fogo guarda relação de meio com a conduta fim, razão pela qual deve ser absorvido pelo crime de homicídio tentado. 4. A recusa em colaborar para a realização de exame residuográfico traduz lícita manifestação do direito do réu a não produzir provas contra si. Ademais, somente uma incursão vertical sobre o material probatório anexado aos autos da impugnação especial - algo vedado pela Súmula 7 do STJ - poderia identificar o necessário elemento subjetivo que teria animado o ato de lavar as mãos antes do exame como algo adrede voltado a fraudar o processo. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1351249 RS 2012/0230465-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2017)

Portanto, acolho o pleito subsidiário neste ponto para excluir o inciso III da pronúncia.

Ante o exposto, em parcial dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar da decisão de pronúncia a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, III, do Código Penal, relativa ao meio de que possa resultar perigo comum, mantendo, nos demais termos, a sentença de pronúncia, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)